Tribunal: TJMT
Processo: 1054651-58.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054651-58.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELPIDIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 046.073.411-34 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0001-03 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CARLOS AFONSO GALLETI JUNIOR - CPF: 167.712.468-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DANO MORAL E DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. JUROS DO DANO MORAL. EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE NESTE PONTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DANO MORAL. ARBITRAMENTO. JUROS DOS DANOS MATERIAIS. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DE CADA DESCONTO INDEVIDO. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E ACOLHIDOS EM PARTE.

1- Em relação aos juros de mora
do dano moral
, não há interesse ao embargante, pois já se determinou incidência desde o evento danoso, que, no caso, ocorreu “
a partir do primeiro desconto
”, conforme determinado no acórdão embargado.

2- A correção monetária não deve incidir do evento danoso, e sim do arbitramento.

3- Sobre os juros e correção monetária nos valores a serem ressarcidos, realmente não houve manifestação, ocorrendo omissão. A correção monetária deve incidir do efetivo prejuízo, sendo assim, a partir de cada desconto indevido. Os juros também incidem desde o evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1054651-58.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: ELPIDIO GONÇALVES PEREIRA

EMBARGADOS: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS e PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
ELPIDIO GONÇALVES PEREIRA
contra acórdão de procedência dos pedidos em Ação Declaratória de Inexistência Débito c.c Indenização por Danos Materiais e Morais c.c Tutela Provisória de Urgência n. 1054651-58.2020.8.11.0041 - 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS e PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL.

O embargante afirma que “
A indenização por danos materiais deverá ser acrescida de correção monetária e de juros de mora, no caso em tela, deve ser observado a súmula 54 do STJ, bem como já é sedimentado nas decisões dos Tribunais Brasileiros que os juros de mora de ação por indenização devem correr a partir do evento danoso
”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 194414689).

Em resposta aos embargos, pede-se a sua rejeição (id. 199217169).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
ELPIDIO GONÇALVES PEREIRA
contra acórdão de procedência dos pedidos em Ação Declaratória de Inexistência Débito c.c Indenização por Danos Materiais e Morais c.c Tutela Provisória de Urgência n. 1054651-58.2020.8.11.0041 - 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS e PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL.

O embargante afirma que “
A indenização por danos materiais deverá ser acrescida de correção monetária e de juros de mora, no caso em tela, deve ser observado a súmula 54 do STJ, bem como já é sedimentado nas decisões dos Tribunais Brasileiros que os juros de mora de ação por indenização devem correr a partir do evento danoso
”.

Em relação aos juros de mora
do dano moral
, não há interesse ao embargante, pois já se determinou incidência desde o evento danoso, que, no caso, ocorreu “
a partir do primeiro desconto
”, conforme determinado no acórdão embargado.

E a correção monetária não deve incidir do evento danoso, e sim do arbitramento.

O STJ:

“
Em se tratando de responsabilidade civil
extracontratual,
como na hipótese, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, e a
correção monetária
desde a data do arbitramento dos
danos morais
.
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Este foi o termo indicado no acórdão embargado, não havendo contradição.

Sobre os juros e correção monetária nos valores a serem ressarcidos, realmente não houve manifestação, ocorrendo omissão.

A correção monetária deve incidir do efetivo prejuízo, sendo assim, a partir de cada desconto indevido:

"
No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo.
[...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 445.444/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 23/11/2022.).

Em relação aos juros, também incidem desde o evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto:

“[...] Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.944.337/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DOS EMBARGOS E OS ACOLHO EM PARTE, para fixar o termo inicial dos juros dos danos
materiais
em 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC, ambos a partir de cada desconto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024